Tribunal: CARF
Processo: 11543.005633/2002-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.005633/2002-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.172 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
BANESTES ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E
SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
AUSÊNCIA
DE
LITÍGIO.
DEFINITIVIDADE.
A decisão relativa a matérias não contestadas por ocasião da Manifestação de
Inconformidade se torna definitiva, vez que sobre ela não se instaurou litígio,
nos termos do art. 17 do Decreto Lei no 70.235/1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não comprovado o oferecimento à tributação das receitas correspondentes às
retenções que suportariam a compensação das estimativas que compuseram o
saldo negativo de IRPJ, impõe-se o seu não reconhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca votou pelas conclusões do relator quanto às razões para o conhecimento parcial do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.005633/2002-63
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.172 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.005633/2002-63

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-19.500,
por meio da qual a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada
(fls. 478/488).
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp),
apresentada em formulário, em 12 de dezembro de 2002 (fls. 3/4), por meio da qual a Recorrente
compensou supostos saldos negativos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes ao ano-calendário de 2001, nos
montantes, respectivamente, de R$ 100.195,04 e R$ 22.134,94, com débitos de sua
responsabilidade. Posteriormente, apresentou DComp adicionais (fls. 28, 31 e 34), compensando
o restante do crédito invocado.
Em 18 de novembro de 2004, apresentou Petição contendo DComp retificadora,
na qual sustenta que se equivocou quanto aos montantes dos créditos pleiteados, que
importariam, na verdade, em R$ 118.121,38 e 38.339,46, respectivamente (fls. 146/155).
Naquele documento, apontou, ainda, as compensações realizadas anteriormente à edição da
Instrução Normativa SRF no 210, de 2002.
O Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa (fl. 222), com base
no Parecer de fls. 217/221, reconheceu parcialmente o direito creditório invocado pela
Recorrente (R$ 5.876,94, a título de saldo negativo de IRPJ e R$ 15.376,82, a título de saldo
negativo de CSLL) e homologou parcialmente as compensações realizadas até o limite do crédito
reconhecido.
Na referida análise, que revisitou a apuração dos saldos negativos de IRPJ e CSLL
desde o ano-calendário de 1998, por meio do levantamento dos valores pagos, retidos na fonte e
compensados, concluiu-se que os saldos negativos anteriores não seriam suficientes para a
extinção de todos os valores devidos a título de estimativa de modo a comporem os saldos
posteriormente apurados, resultando, no ano-calendário de 2001, em um saldo negativo de IRPJ
no valor de R$ 43.6865,81, o qual foi parcialmente utilizado na compensação da estimativa de
IRPJ devida em relação ao mês de janeiro de 2002, restando apenas R$ 5.876,94. Para a CSLL,
foi apurado um saldo negativo no valor de R$ 38.339,46, o qual, após a compensação da
estimativa devida em relação ao mês de janeiro de 2002, importou em R$ 15.376,82.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 245/256) na qual
discorda dos saldos negativos de IRPJ apurados pela autoridade fiscal para os anos-calendários
de 1998, 1999 e 2001. Basicamente, as divergências se referem, no ano-calendário de 1998, aos
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.172 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.005633/2002-63

montantes de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), pelo que a Recorrente aponta valores
que não constariam das Declarações de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF), mas que teriam sido, efetivamente, retidos; bem como valores recolhidos sob o código
de receita 1708, em lugar do código de receita 8045. A divergência apontada teria reflexos no
saldos negativos apurados nos anos-calendários de 1999 e 2001, posto que importaria em
menores valores de estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores.
Na peça recursal, concorda-se, ainda, com o saldo negativo de CSLL apurado para
o ano-calendário de 2001.
Na decisão de primeira instância, apontou-se que para a consideração dos valores
de IRRF retidos sobre rendimentos de aplicações financeiras e receitas de prestação de serviços
deve ser apresentado comprovante de retenção e comprovada a inclusão dos referidos
rendimentos/receitas na base de cálculo do imposto devido. Assim, apesar de a Recorrente haver
apresentado elementos de prova que possibilitariam a comprovação das retenções, deixou de
comprovar o oferecimento das receitas correspondentes à tributação, de modo que acertada a
decisão da autoridade administrativa.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ
O saldo negativo de IRPJ apurado ao final do período só pode ser restituído ou
compensado com outros débitos se possuir os atributos de certeza e liquidez quanto à
sua composição e desde que sejam atendidos os demais requisitos e formalidades legais.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IRPJ DEVIDO
No caso das empresas tributadas com base no lucro real, o IRRF constitui antecipação
do IRPJ devido ao final do período de apuração, podendo ser deduzido na DIPJ no
cálculo do imposto a pagar somente se as receitas correspondentes tiverem sido
incluídas na DIPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2001
MATÉRIA NÃO CONTESTADA
A matéria não contestada pelo contribuinte se situa fora dos limites da lide, descabendo
a sua apreciação pelo órgão julgador.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 495/504, no qual a
Recorrente reitera o que já havia alegado na Manifestação de Inconformidade, e afirma que os
valores constantes da sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) e da sua escrituração comercial e fiscal confirmariam o saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 1998. Apresenta, por fim, alegações relacionadas à suficiência do crédito
reconhecido em relação ao saldo negativo de CSLL para extinguir todas as compensações com
ele realizadas.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.172 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.005633/2002-63

O processo foi, inicialmente, distribuído para julgamento no âmbito da Terceira
Seção de Julgamento do CARF, tendo-se declinado da competência em favor da Primeira Seção
de Julgamento, por meio do Acórdão no 3801-000.922 (575/577).
De outra parte, por meio da Resolução no 1302-000.407, esta Turma Julgadora
resolveu converter o julgamento em diligência, a fim de que a Unidade de Origem pudesse se
manifestar a respeito dos elementos de prova juntados pela Recorrente aos autos (fls. 580/584).
A Diligência resultou no Despacho de fls. 590/592, no qual se conclui que a
Recorrente não trouxe aos autos elementos que comprovem a “tributação das receitas financeiras
e de prestação de serviços correspondentes ao IRRF informado no valor de R$ 109.713,52”,
propondo-se a manutenção da decisão administrativa.
Cientificada do referido Despacho, a Recorrente se manifestou às fls. 599/609,
defendendo, preliminarmente, a predominância da verdade material e a aplicação do art. 53 da
Lei no 9.784, de 1999, com o exame de “todos os argumentos e documentos” trazidos aos autos.
Quanto ao mérito, afirma que os elementos apresentados não foram adequadamente examinados
pela autoridade administrativa, uma vez que teria comprovado a tributação das receitas sobre as
quais incidiram as retenções em discussão. Apresentou, ainda, novos elementos de prova; e
argumentos adicionais relacionados à suficiência do saldo negativo de CSLL.
Tendo em vista que término do mandato do Relator original, o presente processo
foi redistribuído, por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 28 de fevereiro de 2011 (fl. 494), e apresentou o seu Recurso, em 22 de março do mesmo ano
(fl. 495), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituídas
nos autos, às fls. 505/507.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, incisos I e II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
O Recurso Voluntário contém alegações relacionadas com a suficiência do saldo
negativo de CSLL reconhecido em relação ao ano-calendário de 2001, para a realização de todas
as compensações com ele efetuadas. Tal matéria, contudo, não merece ser apreciada.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.172 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.005633/2002-63

Em primeiro lugar, na Manifestação de Inconformidade apresentada, a Recorrente
expressamente concorda com o valor apurado pela autoridade administrativa, de modo que, na
decisão de primeira instância, o saldo negativo de CSLL foi considerado como matéria não
contestada, em linha com o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972. Ademais, a questão da
valoração dos créditos para efeito de compensação é matéria de competência da autoridade
administrativa responsável pela realização do procedimento, não cabendo a apreciação pelas
instâncias do contencioso administrativo.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento, exclusivamente, em relação à discussão relativa ao saldo
negativo de IRPJ.
2 DO MÉRITO
Como já esclarecido, em que pese o saldo negativo de IRPJ compensado nas
Declarações de Compensação (DComp) sob análise nestes autos se referir ao ano-calendário de
2001, o seu reconhecimento está relacionado à existência de saldo negativo do mesmo tributo
referente ao ano-calendário de 1998 e utilizado em compensações subsequentes de valores
devidos a título de estimativa de IRPJ. Mais especificamente, a discussão se relaciona ao
reconhecimento de valores de IRRF retidos sobre rendimentos de aplicações financeiras e
receitas da prestação de serviços no ano-calendário de 1998.
A autoridade fiscal reconheceu o valor de R$ 58.203,11, a título de IRRF retido
no ano-calendário de 1998, conforme a seguir detalhado, a partir do extrato de fl. 53:

Reconheceu, ainda, um valor de R$ 2.352,67, a partir dos recolhimentos
discriminados à fl. 54:

De outra parte, a Recorrente sustenta que, em lugar dos R$ 60.555,78 admitidos
pela autoridade fiscal, o valor das retenções por ela sofridos importaria em R$ 109.713,52,
composto do seguinte modo (demonstrativo extraído da fl.289):
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.172 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.005633/2002-63

Para a comprovação dos referidos valores, apresentou os Informes de
Rendimentos de fls. 291/293 e a relação de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF) de fls. 294/295. Além disso, com a Manifestação de Inconformidade, limitou-se a
apresentar Memória de Cálculo, os DARF relacionados e extratos de Declarações de
Contribuições e Tributos Federais (DCTF)
O entendimento adotado na decisão recorrida, no sentido de que, para o referido
reconhecimento podem ser acatados os elementos de prova apresentados pela Recorrente, mas
deve haver, também, a comprovação de que as referidas receitas foram submetidas à tributação
está em consonância com a legislação vigente, em especial com o art. 2o, inciso III, da Lei no
9.430, de 1996, e Súmulas deste Conselho. In verbis:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam
os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no§ 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo. (Destacamos)
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.172 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.005633/2002-63

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, apontou-se no Acórdão recorrido:
Como já foi dito, a possibilidade de dedução do IRRF na apuração do IRPJ na DIPJ se
subordina não apenas à efetiva retenção anterior do imposto, mas também ao
oferecimento à tributação na DIPJ das receitas respectivas.
A interessada, é verdade, se preocupou em comprovar que os valores de IRRF indicados
como dedução nas DIPJ corresponderiam a valores retidos pelas fontes pagadoras. No
entanto, não comprovou precisamente que os valores de receitas correspondentes às
retenções teriam sido efetivamente oferecidos à tributação na sua DIPJ.
Mesmo diante das divergências apontadas pela autoridade da DRF/Vitória, a interessada
não apresentou a composição dos valores de receitas informados por ela na DIPJ e não
exibiu minimamente cópias de folhas pertinentes dos livros contábeis/fiscais. As cópias
dos informes de rendimentos financeiros e dos Darf não se afiguram suficientes para
provar que as receitas correspondentes ao IRRF tenham sido tributadas na DIPJ.
Deste modo, deve prevalecer para o ano-calendário de 1998 o valor de IRRF dedutível
na DIPJ apontado pela DRF/Vitória (R$ 60.555,78) e o conseqüente saldo negativo de
IRPJ no montante de R$ 10.871,70 (fl. 177).
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente se insurge quanto à exigência da
comprovação do oferecimento à tributação, o que, pelas razões expostas, não merece acolhida.
Contudo, apresentou novos elementos de prova, os quais foram examinados pela
autoridade fiscal, por meio da Diligência determinada por esta Turma Julgadora, mas foram
considerados insuficientes para a comprovação do oferecimento das receitas correspondentes às
retenções à tributação. Veja-se trecho do Despacho de fls. 590/592:
11. No caso dos autos, a interessada sustenta que estão devidamente comprovados seus
créditos e o respectivo oferecimento à tributação mediante a documentação apresentada.
12. No entanto, a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) apresentada somente
evidencia, de forma consolidada, o somatório das receitas e despesas do período e não
tem o condão de discriminar quais as receitas estão ali incluídas, e, muito menos, de
comprovar se as receitas em discussão no presente processo (correspondentes às
retenções na fonte sobre rendimentos de aplicação financeira e de prestação de serviços
utilizadas na composição do saldo negativo do período) compuseram os respectivos
saldos.
13. Da mesma forma, quando teve oportunidade de demonstrar a apropriação das
referidas receitas mediante a apresentação de sua escrituração contábil/fiscal, a
recorrente juntou ao processo folhas do balancete diário e balanço de 1998 que
demonstram somente lançamentos em contas patrimoniais (Ativo e Passivo), omitindo-
se de apresentar as contas de Resultado (Receitas e Despesas).
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.172 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.005633/2002-63

14. Portanto, em que pese as alegações da interessada, não foi trazido aos autos, nem
por ocasião do recurso voluntário nem na apresentação da manifestação de
inconformidade, cópia de sua escrituração fiscal / contábil, tais como dos Livros Razão
e/ou Diário, com as contas que evidenciassem o que foi informado na DIPJ/2002 e
anteriores no que diz respeito às receitas financeiras e de prestação de serviços em
questão, fazendo o cotejo entre as informações registradas na contabilidade (juntamente
com os documentos pertinentes), as prestadas pelas fontes pagadoras e as declaradas
para o Fisco, sendo certo que a simples apresentação de planilhas e anexos por ela
elaborados não constituem prova hábil para os fins pretendidos.
15. Pelo anteriormente exposto, uma vez que não restou comprovada a tributação das
receitas financeiras e de prestação de serviços correspondentes ao IRRF informado no
valor de R$ 109.713,52, proponho a manutenção do Despacho Decisório da
DRF/Vitória-ES.
Na sua manifestação pós-diligência, a Recorrente sustenta que a documentação
apresentada não teria sido adequadamente examinada e junta elementos de prova adicionais aos
autos.
Deve ser avaliada, portanto, o acerto da análise realizada e a possibilidade de sua
modificação por força dos novos documentos acostados ao processo.
Em primeiro lugar, há que se concordar com a autoridade fiscal responsável pela
diligência no sentido de que as provas apresentadas pela Recorrente quanto da apresentação do
Recurso Voluntário (demonstração do resultado de fl. 555, balancetes de fls. 556/559, Livro de
Apuração do Lucro Real de fls. 560/562 e fichas da DIPJ de fls. 563/568) não se prestam a
comprovar, especificamente, que as receitas correspondentes às retenções invocadas pela
Recorrente foram submetidas à tributação. Todas as informações constantes dos referidos
documentos são genéricas, sintéticas, consolidadas, sem o detalhamento da composição dos
valores de receitas nelas constantes.
Devem ser rejeitadas, portanto, todas as alegações da Recorrente relacionadas à
suposta falta de análise acurada por parte da autoridade fiscal e à efetiva comprovação do
oferecimento à tributação das referidas receitas.
Após a diligência, a Recorrente apresenta a íntegra da DIPJ, balancete analítico e
balanço patrimonial referentes ao ano-calendário de 1998 (fls. 671/738). Nos referidos
documentos, contudo, mais uma vez, não é possível se estabelecer qualquer vinculação
específica entre as receitas correspondentes às retenções invocadas pela Recorrente e aquelas
escrituradas e reconhecidas.
Repetindo o que afirmado pelo responsável pela diligência fiscal, as referidas
provas não
tem o condão de discriminar quais as receitas estão ali incluídas, e, muito menos, de
comprovar se as receitas em discussão no presente processo (correspondentes às
retenções na fonte sobre rendimentos de aplicação financeira e de prestação de serviços
utilizadas na composição do saldo negativo do período) compuseram os respectivos
saldos.
Deste modo, deve ser mantida na íntegra a decisão recorrida, sem o
reconhecimento de qualquer valor adicional a título de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2001.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.172 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.005633/2002-63

3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário e, quanto à parte conhecida, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital